Tribunal: STF
Processo: Rcl 62544
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rádio e Televisão Bandeirantes de Campinas S.A. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 e pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0101445-42.2016.5.01.0036, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Os reclamantes aduzem que, segundo se alega:



     “[...] a parte adversa teria sido contratada pela Rádio e Televisão Bandeirantes de Campinas S.A., ora postulante, por meio da empresa da qual era sócia, para exercer a função de representante comercial. Em função disso, foi alocada em outras empresas do mesmo grupo econômico - demais rés na demanda em causa - para desempenhar a atividade de executiva de contas, havendo, em realidade, uma situação caracterizadora de vínculo de emprego.



    Durante o período de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, os valores pagos à interessada alcançaram o montante de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), mais uma remuneração variável de cerca de 30%. Atualmente, tal valor (incluindo as partes fixa e variável), com simples correção monetária, aproxima-se da quantia de R$ 10 mil.” (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Afirmam, ainda, que após o encerramento do vínculo contratual estabelecido com as empresas reclamadas, a beneficiária celebrou acordos extrajudiciais relativos à presente relação jurídica e que foi dada plena, geral, irretratável e irrevogável quitação de todos os débitos e créditos em relação às obrigações de cada parte. (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Prosseguem afirmando que:  



    “[...] a Justiça do Trabalho, por intermédio do juízo de primeiro grau, do Tribunal Regional do Trabalho/1ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a parte contrária e as ora requerentes quando havia, na espécie, um contrato válido e legítimo de prestação de serviços firmado entre eles. O encerramento de tal relação jurídica inclusive foi objeto de dois acordos, posteriormente homologados perante a Justiça Comum fluminense.



    Destaque-se que a referida relação teve como parte uma sociedade empresarial constituída antes da assinatura do mencionado contrato, valendo destacar que a parte contrária era sócia e administradora da referida empresa. Trata-se, de outro lado, de uma profissional com curso superior, contratada para prestar serviços de representação comercial e cuja remuneração atualizada alcançava cerca de R$ 10 mil. Ou seja, inexiste qualquer tipo de hipossuficiência na espécie.” (doc. eletrônico 1, p. 15).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] e) a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho/1ª Região no processo n. 0101445-42.2016.5.01.0036, determinando-se àquela Corte judiciária que observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG (Tema n. 725); [...].” (doc. eletrônico 1, p. 22).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT1 assim decidiu:



    “FRAUDE À RELAÇÃO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. ORDEM PÚBLICA SOCIAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO CONFIGURADO. Os contratos de atividade, regra geral, configuram-se como relações de emprego, exceto excludentes legais relativas e absolutas. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade e da isonomia, bem como a noção de bloco de constitucionalidade, não autorizam que o legislador exclua empregados protegidos pelo artigo 7º, da CRFB, do manto tuitivo do Direito do Trabalho, notadamente quando não houver razoável justificativa de matiz constitucional. A contratação de pessoa física para laborar em serviços enquadrados na atividade essencial da empresa, com pessoalidade e subordinação, presume-se como empregatícia, ainda que formalizada mediante representação comercial, pois as normas que versam sobre a relação de emprego e sua correspondência obrigatória com o contrato de trabalho têm natureza cogente, e se impõem independentemente da vontade das partes. O princípio da primazia da realidade que informa o Direito do Trabalho prestigia a realidade dos fatos em detrimento das formas contratuais. Por outro lado, são nulos de pleno direito todos os atos tendentes a fraudar ou impedir a aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho. Diante do que dispõe o artigo 9º, da CLT, o contrato de natureza civil é nulo quando a realidade da prestação laboral demonstra o exercício subordinado de atividades e a disponibilidade da força de trabalho e da energia humana do contratado para outrem, configurando-se trabalho por conta alheia e não por conta própria. Admitida a prestação de serviços, às reclamadas incumbe o ônus de comprovar que a relação jurídica entre as partes não era empregatícia. Ademais, representação comercial, segundo Fran Martins, ocorre quando ‘uma parte se obriga, mediante remuneração, a realizar negócios mercantis, em caráter não eventual, em favor de outra. A parte que se obriga a agenciar propostas ou pedidos em favor da outra tem o nome de representante comercial; aquela em favor de quem os negócios são agenciados é o representado.’ (Contratos e Obrigações Comerciais). Trata-se de contrato formal, oneroso e necessariamente escrito, nos termos da Lei nº 4.886, de 1965, com as alterações da Lei nº 8.420, de 1992. A relação de emprego, ao revés, se constitui de modo tácito ou expresso, desde que presentes a subordinação, a pessoalidade, a não-eventualidade e a onerosidade do labor. Tendo sido demonstrada a existência dos elementos que caracterizam a posição de empregador (artigo 2º da CLT) e de empregado (artigo 3º da CLT) - subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade - configura-se a relação de emprego. No caso dos autos, comprovada a fraude, correta a decisão que reconheceu o vínculo de emprego. Recurso ordinário da parte ré conhecido e não provido.” (doc. eletrônico 8, pp. 1-2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    “No caso em exame, ao confirmar a prestação de serviços da reclamante em seu benefício e aduzir que a relação de trabalho era de outra natureza, diversa da relação de emprego, a parte ré atraiu para si o ônus probatório, a teor do comando legal inserto no artigo 818, da CLT, do qual não se desincumbiu a contento.



    A caracterização do vínculo de emprego exige a ocorrência de pressupostos específicos que estão presentes quando a prestação de labor humano é admitida por empregador que dirige e assalaria empregado. Tais sujeitos de direito estão definidos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    [...]



    Assim diante do caráter oneroso, de trabalho não eventual, infungível, executado sob a direção e para o proveito econômico de empresa que assume os riscos da atividade, estão presentes os pressupostos da relação de emprego que se configurou de modo tácito no caso dos autos.



    A não eventualidade relaciona-se com serviços vinculados o objeto da atividade econômica, necessários para sua consecução. Trata-se de necessidade permanente de energia do trabalhador que é posta à disposição, sendo irrelevante o resultado ou a obra decorrente do serviço.



    Assim, a não eventualidade está ligada ao que é rotineiro, necessário, permanente, na empresa, pouco importando para sua caracterização o lapso temporal de vinculação do trabalhador. Este trabalho não eventual e lícito constitui o objeto da relação de emprego subordinado. Como a energia do reclamante foi colocada à disposição da recorrente, pouco interessando o resultado do labor concreto, tenho por caracterizado o requisito da pessoalidade.



    Observo, ainda, a existência de subordinação, na medida em que verifico a participação integrativa do trabalho do reclamante na atividade do credor do trabalho. Por tal motivo, a subordinação jurídica resulta da obrigação personalíssima de trabalhar e de fazê-lo sob a direção e fiscalização (Carmen Camino, Direito Individual do Trabalho, 4º Ed. Porto Alegre: Síntese, 2004, p. 191).



    Por fim, diante do aproveitamento da força de trabalho em atividade econômica, verifico a existência de onerosidade. Afinal, ‘se o trabalhador foi admitido para entregar força de trabalho em atividade econômica, está implícito que o fez na busca de salário’. Evidenciado nos autos que a parte autora visava obter retribuição econômica, ‘consubstanciado está o salário, independentemente do seu adimplemento pelo tomador dos serviços’ (Camino, Op. Cit.,págs. 196 e 199).



    Deste modo, o contrato de trabalho é a expressão jurídica correspondente a tal relação de trabalho subordinado, se aperfeiçoando no mundo do direito diante da capacidade laborativa, do objeto lícito da prestação laboral e da inexistência de qualquer requisito substancial que o nulifique.



    Vale lembrar que o ‘contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego’ (art. 442, da CLT) e que poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado (art. 443, da CLT), sendo ‘objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes’ (art. 444, da CLT).



    No caso em tela, como bem vislumbrado na sentença, todos os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego encontram-se presentes, mormente pelo desconhecimento dos fatos litigiosos demonstrado pelos prepostos das segunda e terceira reclamadas.



    Transcrevo os depoimentos, reduzidos a termo na ata ID. 5ca988b (grifos acrescidos): [...].



    Portanto, indubitavelmente, a parte ré não se desincumbiu do ônus processual de comprovar que a autora trabalhava de forma autônoma. Assim, reputo que o contrato formado pela reclamante era empregatício, por reunir os elementos fáticos necessários à configuração da relação de emprego, e não de representação comercial, pois: (i) a reclamante desempenhava ‘atividade vital’ para as reclamadas, que é a venda de espaços publicitários, ‘meio pelo qual as companhias que operam veículos de comunicação auferem receitas; (ii) a reclamante precisava prestar pessoalmente seus serviços, não podendo se fazer substituir por terceiros; (iii) os clientes eram atendidos de acordo com a determinação da reclamada, que fixava "uma margem de descontos possíveis e uma margem de descontos publicitários’; e (iv) a reclamante trabalhava com exclusividade e estava sujeita a cumprimento de horário de trabalho, inclusive a comparecer toda sexta-feira no ‘departamento’ e a reuniões com os gestores; (iv) havia cobrança de metas.



    Definitivamente, a prova trazida pela parte ré não foi convincente quanto à autonomia da prestação laboral pelo reclamante.



    Caracterizada a prestação dos serviços nos moldes dos artigos 2º e 3º, da CLT, não há dúvidas quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, como bem resolvido na r. sentença.” (doc. eletrônico 8, pp. 20-25).



    Verifico que o acórdão reclamado afirmou que:



    “a parte ré não se desincumbiu do ônus processual de comprovar que a autora trabalhava de forma autônoma. Assim, reputo que o contrato formado pela reclamante era empregatício, por reunir os elementos fáticos necessários à configuração da relação de emprego, e não de representação comercial,”. (doc. eletrônico 8, p. 24).



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator